Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA DO ELEVADOR. PARADA ABRUPTA. AVARIAS INTERNAS. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS. VÍTIMA EQUIPARADA. ART. 17 DO CDC. MENOR IMPÚBERE. DANOS PSICOLÓGICOS COMPROVADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Os laudos técnicos e demais documentos nos autos demonstram que houve a parada abrupta do elevador, de forma inesperada e em desconformidade com o seu uso normal e esperado, tendo sido necessário que a vítima do evento, menor impúbere, fosse retirada do elevador por terceiros
2. Há fotografias nos autos que comprovam a ocorrência de avarias internas no elevador. Não faz parte do uso normal, para proteção do usuário, que o elevador fique com pedaços do espelho interno estilhaçados no seu interior.
3. Assim, o serviço mostra-se defeituoso, na medida em que a empresa ré não forneceu a segurança legitimamente esperada pelo consumidor equiparado.
4. Não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos. Inexistindo nexo causal entre a conduta do condomínio apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado, não há falar em responsabilidade civil (arts. 186 e 927, ambos do Código Civil).
5. Mesmo diante da improcedência do pedido em relação a um dos réus e da prejudicialidade da denunciação da lide, o valor da condenação em desfavor do autor deve servir como parâmetro para a fixação desses honorários, em conformidade com o artigo 85, §2o, do CPC.
6. Apelação do primeiro réu não provido. Apelação adesiva parcialmente provida. Apelação do segundo réu provida.